Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ADOLESCENTE. EXISTÊNCIA DIGNA. PADRÃO DE VIDA HABITUAL.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir ao outro essa responsabilidade.
3. É indevida a redução da verba alimentar se houver a possibilidade do alimentante, servidor público federal, em arcar com os alimentos e se as necessidades do alimentando permanecem inalteradas.
4. A obrigação alimentar, para além das despesas fundamentais, deve propiciar ao menor uma existência digna, bem como o padrão de vida habitual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.